Tribunal: STF
Processo: HC 193443
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.866.466/RO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. MODIFICAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE À DOSIMETRIA. ART. 66 DA LEI 7.210/84. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 611/STF. NÃO INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA E REGIME INICIAL FIXADOS NA ORIGEM. QUESTÕES PREJUDICADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 66 da Lei 7.210/84, não se mostra cabível a modificação, pelo Juízo das Execuções, do capítulo da sentença condenatória referente à aplicação da pena, por não se tratar do meio adequado para reformar decisão transitada em julgado, ainda que se encontre em dissonância com o posicionamento paradigma da Suprema Corte, não havendo se falar em incidência da Súmula 611/STF.



    2. Tendo sido reconhecido, no julgamento do recurso da acusação, não ser admissível a modificação, pelo Juízo da Execução, da dosimetria da sentença condenatória transitada em julgado, as questões referentes ao reconhecimento da continuidade em relação ao 4º fato e ao regime fixado no acórdão recorrido, trazidas no recurso especial da defesa, ficam prejudicadas.



    3. Agravo improvido”.



    Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente, que “o acórdão recorrido ofendeu a defesa do paciente, que se viu impossibilitada de participar do julgamento do agravo regimental em recurso especial, pedir preferência e prestar esclarecimentos sobre fatos e circunstâncias acerca da matéria em debate, exercendo, assim, a ampla defesa constitucionalmente assegurada” (pág. 6 da petição inicial).



    Quanto ao mérito, sustenta que “a própria sentença condenatória reconheceu o crime continuado em relação ao 2º e 3º fatos, ou seja, se há crime continuado entre esses dois fatos, por qual razão também não há continuidade delitiva em relação a todos os fatos narrados na denúncia. Logo, o reconhecimento do instituto de todos os fatos ali descritos torna-se um imperativo” (págs. 8-9 da petição inicial).



    Afirma, ainda, que o “trânsito em julgado de sentença penal condenatória não impede a aplicação, mesmo em fase de execução, da lei mais benéfica sobre o regime de cumprimento da pena na qual o réu foi condenado inicialmente. O entendimento é do ministro Cezar Peluso, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal” (pág. 11 da petição inicial).



    Sustenta, mais, que, “se a sentença penal condenatória transitada em julgado tivesse analisado a tese de continuidade delitiva em relação a todos os fatos narrados na denúncia e indeferido o pleito, […] não haveria razão para pleitear o benefício em sede de execução de pena” (pág. 12 da petição inicial). 



    Por essa razão, defende que “não há se falar em ofensa à coisa julgada, mas sim de um erro judiciário, que não reconheceu o crime continuado, mesmo diante de todos os requisitos legais” (pág. 12 da petição inicial).



    Requer, ao final, liminarmente, que “sejam restabelecidos os efeitos da decisão do e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, redimensionando a pena do paciente para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, oficiando-se ao Juízo da Execução Penal de Ariquemes/RO para que atualize o cálculo de pena nesses termos e, como consequência, analise o pedido de progressão de regime para o aberto/domiciliar” (pág. 23 da petição inicial).



    No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada e, “caso a autoridade coatora não tenha renovado o julgamento do agravo regimental em recurso especial e possibilitado à defesa a sua participação, seja ANULADO o julgamento do Superior Tribunal de Justiça” (pág. 23 da petição inicial). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 19).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o impetrante pretende o reconhecimento da nulidade do julgamento do agravo regimental interposto no recurso especial, porque não foi oportunizado à defesa a sustentação oral das razões recursais, bem como a aplicação da continuidade delitiva entre todos os crimes tributários que foram objeto da ação penal.



    Inicialmente, no que concerne à alegada nulidade do julgamento ocorrido no STJ, sem razão a defesa.



    O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça veda a realização de sustentação oral no julgamento de agravo. Veja-se:



    “Art. 159. Não haverá sustentação oral no julgamento de:



    […] 



    IV - agravo, salvo expressa disposição legal em contrário;” 



    Nesta Suprema Corte, a atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda igualmente essa possibilidade. O § 2° do art. 21-B do Regimento Interno apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF.



    Em diversos precedentes, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade dessa vedação, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de Agravo, no âmbito do STJ, pelo que inviável acolher a tese de nulidade articulada pelo recorrente. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 185.809 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. […] 3. Agravo regimental desprovido” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral” (HC 182.672 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “’HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PEDIDO DE RETIRADA DA CAUSA EM EXAME DA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – Não cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. […]” (HC 145.627 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE JULGAMENTO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA: INDEFERIMENTO. […] . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE JULGAMENTO PRESENCIAL E SUSTENTAÇÃO ORAL” (HC 179.029 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM CASOS DECIDIDOS MONOCRATIVAMENTE PELO RELATOR DE RECURSO. INOCORRÊNCIA. 1. A vedação regimental ao oferecimento de sustentação oral em sede de agravo regimental não contraria o Texto Constitucional. Precedentes. 2. Compete ao relator o julgamento de pedido manifestamente improcedente, incabível ou contrário à jurisprudência do Tribunal. 3. Presentes as condicionantes da atuação monocrática do Relator, a não realização de sustentação oral não implica vício procedimental ou cerceamento de defesa. 4. Recurso a que se nega provimento” (HC 128.842 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Isso posto, afasto a nulidade alegada.



    No que se refere ao reconhecimento da continuidade delitiva, consta dos autos que a condenação (do paciente), que reconheceu a continuidade delitiva somente em relação aos 2° e 3° fatos e o concurso material (art. 69 do CP) entre aqueles e os 1° e 4° fatos imputados na denúncia, transitou em julgado. Porém, o Tribunal de Justiça local, julgando o agravo em execução interposto pela defesa, entendeu pelo acolhimento da tese defensiva, reconhecendo a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP) entre os 1°, 2° e 3° fatos delituosos, mesmo já na fase de execução penal.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme decisão do Ministro relator proferida nos seguintes termos:



    “[...]



    Como se vê, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Tribunal de Justiça proveu parcialmente o agravo em execução a fim de reconhecer a continuidade delitiva, envolvendo aos delitos relacionados ao 1º, 2º e 3º fatos, ao passo que a sentença condenatória reconheceu concurso material. 



    No caso, constata-se que a continuidade delitiva reconhecida pela Corte a quo não se deu em decorrência do procedimento de unificação das penas atinentes a outros processos, mas sim no âmbito do mesmo processo, em que houve a condenação pelo concurso material perante o Juízo singular. 



    Com efeito, nos termos do art. 66 da Lei 7.210/84, não se mostra cabível a modificação, pelo Juízo das Execuções, do capítulo da sentença condenatória, referente à aplicação da pena, por não se tratar do meio adequado para reformar decisão transitada em julgado, ainda que se encontre em dissonância com o posicionamento paradigma da Suprema Corte. 



    Ressalte-se que não há falar na incidência da Súmula 611/STF, porquanto não se trata de superveniência de lei penal mais benigna, mas sim de interpretação de norma penal já vigente, contudo, nada obsta a possibilidade da propositura dos meios processuais admissíveis a modificar a sanção, mormente porque, conforme o próprio recorrente menciona nas razões recursais, o acórdão do processo originário manteve a sentença, sem se pronunciar sobre o instituto do crime continuado (fl. 392)” (pág. 4 do doc. eletrônico 11; grifei). 



    Essa decisão, a meu ver, está em perfeita sintonia com a legislação pertinente à matéria e com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    A Lei de Execução Penal – LEP prevê, em seu art. 66, III, a, que compete ao juízo da execução decidir sobre a “soma ou unificação de penas”. A unificação de pena a que se refere o mencionado dispositivo, todavia, diz repeito a condenações diversas, apuradas em processos distintos, e não a vários fatos delituosos apurados em uma mesma ação penal, como ocorre nestes autos.



    Nessa linha de raciocínio, considero imprópria a invocação pela defesa do precedente de relatoria do Ministro Cezar Peluso, o RE 534.384/RS, porque, nesse julgado, tratava-se de aplicação, já na fase de executiva, de lei superveniente mais benigna sobre o regime de cumprimento da pena, o que, aliás, é permitido por expressa dicção do inciso I do mesmo art. 66 da LEP.



    É o que estabelece, também, o enunciado da Súmula 611/STF, referido no acórdão questionado, ao dispor que: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”. 



    Contudo, na hipótese sob exame, pretende-se o reconhecimento de continuidade entre os vários fatos criminosos imputados ao paciente em uma mesma ação penal, pretensão que, se acolhida, a meu sentir, viola a coisa julgada da condenação imposta pelo juízo criminal.



    Transcrevo, a propósito, trecho do parecer Ministerial que segue essa mesma linha de orientação:



    “[...]



    12. No mérito, não há ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que, ‘nos termos do art. 66 da Lei 7.210/84, não se mostra cabível a modificação, pelo Juízo das Execuções, do capítulo da sentença condenatória, referente à aplicação da pena, por não se tratar do meio adequado para reformar decisão transitada em julgado (…)’ (fls. 120).



    13. Como visto, a sentença condenatória reconheceu a continuidade delitiva apenas em relação aos delitos descritos nos 2º e 3º fatos da denúncia: ‘Tendo em vista que o réu, mediante mais de uma ação praticou quatro crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, reconheço a hipótese de crime continuado em relação aos crimes descritos no 2° e 3° fatos da denúncia’ (destaques do MPF).



    14. Assim, realmente não poderia haver modificação da dosimetria da pena, transitada em julgado, em sede de execução criminal, a fim de aplicar a ficção jurídica da continuidade delitiva para todos os fatos descritos na denúncia, em oposição ao dispositivo da sentença condenatória que reconheceu o concurso material entre eles.



    15. O acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia, ao julgar procedente o agravo em execução e reconhecer a continuidade delitiva em relação aos 1º, 2º e 3º fatos, resultou em flagrante ofensa à coisa julgada, com indevida revaloração dos fatos e provas para desconstituir a sentença transitada em julgado. Logo, correto sua cassação pelo STJ em sede de recurso especial.



    16. Prevalecem, nesse aspecto, os fundamentos apresentados no parecer ministerial apresentado no recurso especial: ‘(…) o reconhecimento pelo Juiz das Execuções somente é permitido quando se trata de crimes apurados através de processos distintos, hipótese em que haverá a unificação de penas, na fase executória. Se, todavia, o réu foi julgado no mesmo processo pela prática de vários crimes, tendo o Juiz de conhecimento afastado a continuidade delitiva entre eles, tendo a sentença transitado em julgado, não pode o Juiz das Execuções Penais modificar o título executório, afirmando que o Juiz sentenciante errou, pois está caracterizada a fictio iuris, modificando a pena imposta no édito condenatório” (doc. eletrônico 19). 



    Ainda que assim não fosse, o acórdão atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas duas Turmas deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (vide RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito).



    Assim, é incabível, na via eleita, o reconhecimento de eventual continuidade delitiva entre todos os delitos tributários cometidos pelo paciente, conforme tem decidido esta Corte Suprema em casos análogos: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. Condenação. Dosimetria. Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva das condutas criminosas imputadas ao agravante. Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 



    […]



    3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que ‘o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC nº 101.733/RS, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/10/15).



    4. Agravo regimental não provido” (HC 148.631 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. 



    1. A via processualmente restrita do ‘habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 184.198 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: RHC 85.577/RJ e HC 101.049/RS, ambos de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 99.505/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 71.940/SP, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa; HC 98.647/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.743/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 94.970/RS, de minha relatoria.



    Com efeito, para se chegar a conclusão diversa à do acórdão ora atacado, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, impossível na via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator